Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012931-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BONFIN - CPF: 374.686.939-00 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAL E MATERIAL. GOLPE DO INSS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DE BOLETO PARA O CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012931-32.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Sebastião Bonfin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 495,72 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), valor já repetido, a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da data da distribuição da presente ação (art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81), bem como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).

Ainda DECLARO a rescindido o contrato n. 123473203453, cessando definitivamente os descontos na conta corrente da parte autora.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

- PRELIMINAR – DEVOLUÇÃO DO PRAZO LEGAL

Colendos Pares;

De análise dos autos, verifico que o Reclamante, ora recorrido, manifestou em 22/08/2023, requerendo a devolução do prazo recursal, sob o argumento de que
“houve o recebimento do Recurso interposto pelo Banco-Réu, e determinação para intimar o Autor ora Recorrido para apresentar suas contrarrazões, no entanto, a parte Recorrida não recebeu a devida intimação desse Decisão, o que ocasionou a impossibilidade de exercer seu direito constitucional de apresentar suas contrarrazões, vindo somente ser intimado já em intimação da pauta de julgamento”
.

Averígua-se que o juízo
“a quo”
procedeu com a intimação do Autor, conforme decisão proferida em 23/06/2023, publicada no DJEN, certidão de publicação 4888 de 26/06/2023, com intimação para o patrono do Autor, FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - OAB MT-17729-O.

Diante disto, restando comprovado a efetiva intimação, não merece guarida o pedido de devolução do prazo legal.

É como voto.

- M É R I TO

Colendos Pares;

No presente caso o Reclamante, ora recorrido, alega que é aposentado por invalidez pelo INSS, recebendo mensalmente a quantia de R$ 1.788,32.

Aduz que correspondente bancário entrou em contato via WhatsApp ofertando a portabilidade de um empréstimo do Banco Itaú, com parcela mensal de R$ 438,00, para o Banco Bradesco e que seria dado um desconto passando a parcela para o valor de R$ 306,00, o que foi aceito.

Ocorre que, após consentir com a portabilidade, foi surpreendido com um empréstimo pessoal depositado em sua conta bancária, no valor de R$ 1.300,00, a ser pago em 13x de R$ 247,86, afirma que jamais solicitou a contratação de tal empréstimo e que novamente o correspondente bancário entrou em contato por meio de ligação telefônica informando a possibilidade de cancelamento do empréstimo mediante a devolução total dos valores, vez que o primeiro desconto ocorreria somente em março/2023.

Na ocasião foi encaminhado um boleto bancário para pagamento, sendo este quitado em 09/01/2023 e informado que seria procedido com o cancelamento da operação, posteriormente, teve ciência que não foi realizado o cancelamento do contrato e que seriam descontos as parcelas devidas, tendo registrado Boletim de Ocorrência em 06/02/2023.

Nas razões recursais, a instituição bancária pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, haja vista que a contratação do empréstimo pessoal é legítima e foi realizada pelo celular do Requerente, através de aplicativo MOBILE BANK, com senha pessoal, tendo o valor sido devidamente disponibilizado na conta bancária do Autor, por meio de TED.

Assevera que a contratação via mobile bank é validado com cartão de débito, senha, dispositivo de segurança/biometria, com crédito liberado diretamente na conta de uso pessoal da Autora, portanto, é necessárias informações de conhecimento único e exclusivo do titular da conta. Ressalta que o Autor poderia ter acionado qualquer canal de relacionamento do banco para devolução do valor não reconhecido e que não consta contato do cliente nos canais de reclamação do Bradesco (canais Alô Bradesco, Ouvidoria, Fale Conosco, Agências e Empresas Ligadas).

Pois bem. Analisando os autos, em que pese todos os transtornos suportados pelo Recorrido, tenho que não há prova nos autos de que o Banco Recorrente possui culpa pelo evento noticiado, tendo em vista que o suposto Correspondente Bancário entrou em contato por meio de WhatsApp, com telefone não oficia e, claramente, com linguagem informal. Conforme se segue:

Outrossim, cumpre destacar que o comprovante de pagamento, referente ao boleto bancário de devolução dos valores, consta a informação de que o banco destinatário é o Banco Inter S/A, isto é, banco diverso do contrato, restando claro que o Autor não foi diligente, nem precavido ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito.

Em continuidade, ressalto que a conversa ocorrida entre o Autor e o fraudador não foi juntada em sua integra aos autos, tendo em vista que o início da conversa colacionada aos autos é referente a solicitação de informação pela Esposa do Autor, conforme juntada na exordial.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou junto a instituição financeira, antes de efetuar o pagamento do boleto enviado por aplicativo “
whastapp
”, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso. Neste sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020) ”

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)

Neste mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, entendo que não pode ser imputada à Recorrente a responsabilidade de reparar os danos sofridos pelo Reclamante, uma vez que este deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi recebido por canal de atendimento que não corresponde ao oficial da Reclamada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023